Tribunal: STF
Processo: RE 331303
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
REGIMENTAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 599-STF.
I. - O Plenário desta
Corte tem reiterado o entendimento no sentido da validade da Súmula
599-STF, segundo a qual são incabíveis embargos de divergência em
agravo regimental, principalmente após a nova redação conferida pela
 Lei 8.950/94 ao art. 546, II, do CPC.
 II. - Agravo não provido.